Tribunal: TJMT
Processo: 0005591-56.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005591-56.2008.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIS GOMES PENNA - CPF: 961.717.231-34 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - CPF: 718.335.288-91 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JUSCIMAR BARROS SANTOS - CPF: 567.658.431-91 (AGRAVANTE), MICHELLE FASCINI XAVIER - CPF: 999.022.651-20 (ADVOGADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), ALEXANDER FERREIRA DE SANTANA - CPF: 713.642.001-63 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
–

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT –
DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR/AGRAVANTE -
EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ARTIGO 485, III DO CPC – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA GRADAÇÃO DA INVALIDEZ. INTIMAÇÃO FEITA PELOS CORREIOS NO ENDEREÇO INDICADO NOS AUTOS - NÃO COMPARECIMENTO A PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO – AUSÊNCIA INJUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – PRECLUSÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO AUTOR

- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

A falta injustificada constitui manifesta falta de interesse processual, o que acarreta a extinção do processo sem resolução de mérito.

Conforme análise dos autos, a intimação para realização da perícia foi feita de forma pessoal e não foi acostado aos autos a justificativa da ausência para realização da mesma. Precluso, assim, o direito do autor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto JUSCIMAR BARROS SANTOS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação interposto contra decisão, proferida na AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT no. 005591-56.2008.8.11.0041, que negou provimento do apelante, ora agravante (id. 95371478), com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Em id. 101361992, o agravante/AUTOR sustenta, (i) ser indispensável a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito acerca da data a ser designada para a realização da pericia, reabrindo a instrução da causa mediante realização de prova pericial; (II) requer provimento do presente recurso, sendo necessário a reconsideração da decisão objurgada.

O apelado em contrarrazões de id. 104474478, alega inovação recursal e requer ainda a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das razões do recurso do Recurso de Apelação, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Inicialmente, no que toca à irresignação acerca do julgamento monocrático, como bem ressaltado na própria decisão agravada, o art. 932, IV, do CPC, permite que o relator, a qualquer instante, negue provimento a recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal ou em confronto com acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

O novo Código de Processo Civil caminhou na direção da valorização e eficácia da jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, sendo certo que as matérias tratadas nas razões do Recurso de Apelação

já contam com decisões paradigmáticas sedimentadas.

Verifica-se que na decisão agravada constou expressamente o entendimento majoritário da Corte Superior, bem como deste Tribunal de Justiça, o que basta para o preenchimento dos requisitos para o julgamento monocrático.

Alega o agravante, merecer reforma a r. decisão monocrática, ao fundamento de que não se verifica dos autos sua intimação pessoal prévia, para a perícia que seria realizada em audiência.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“(...)

A parte apelante objetiva a condenação da apelada ao pagamento do seguro obrigatório DPVAT, sob alegação de que sofreu acidente automobilístico
em 27.06.1998
, ocasionando sua invalidez permanente
.

O Apelante alega cerceamento de defesa por não ter sido realizada a pericia médica requerida. Ademais, matéria arguida como preliminar se confunde com o mérito do recurso, como tal será analisada conjuntamente.

Tenho que razão não o acompanha. Senão vejamos:

A concessão do seguro DPVAT tem como pressuposto a invalidez permanente do segurado e sua respectiva graduação. A realização de perícia médica é imprescindível para o deslinde da controvérsia.

O c. STJ já assentou que caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

A fim de se auferir o grau de invalidez da parte apelante, fora determinada a produção de prova pericial, porém, Autor não compareceu ao ato, conforme se evidencia no caderno processual em
id. 94760114
, reconhecendo a preclusão da produção de prova.

Observa-se que o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Com efeito, diante da análise dos autos, conclui-se que o Apelante não logrou êxito em comprovar que suporta invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico, tendo em vista que a prova pericial médica não foi realizada, exclusivamente, em razão de sua desídia, face a ausência injustificada a perícia previamente designada.

Assim, a improcedência do pedido é medida que se impõe, devendo ser integralmente mantida a sentença de primeira instância.

Eis o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROVA DA INVALIDEZ - ÔNUS DO AUTOR - NÃO DESINCUMBÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA - PAGAMENTO POR MEIO ADMINISTRATIVO - PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ - RELATÓRIO MÉDICO. - Cabe à parte autora fazer prova de fato constitutivo de seu direito. Não provada a invalidez no grau máximo, improcede o pedido de cobrança do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00. - "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez", entendimento este manifestado no enunciado da Súmula 474. (Apelação Cível 1.0351.10.004207- 3/001, Rel. Des.(a) Mota e Silva, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/09/2012, publicação da súmula em 13/09/2012) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PERDA FUNCIONAL DE MEMBRO - INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA. - Para os sinistros ocorridos antes da vigência da Lei n. 11.945/09, a indenização referente a seguro obrigatório DPVAT, deve ser fixada em valor correspondente a R$ 13.500,00, desde que comprovada a invalidez permanente total ou parcial, ônus que incumbe à parte autora. (Apelação Cível no: 1.0433.11.010774-8/001, Relator Des. Valdez Leite

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE– NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE POR DUAS VEZES ÀS PERÍCIAS DESIGNADAS – AUSÊNCIAS NÃO JUSTIFICADAS – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer às perícias designadas não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 28864/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 03/07/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – LESÃO INCAPACITANTE– NECESSÁRIA PERÍCIA PARA QUANTIFICAR O GRAU DA INVALIDEZ – AUTOR QUE NÃO COMPARECE À PERÍCIA DESIGNADA – AUSÊNCIA NÃO JUSTIFICADA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao deixar de comparecer à perícia não se desincumbiu o apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 333, I, do Código de Processo Civil.” (Ap 22972/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 02/07/2015)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA POR DUAS VEZES – INÉRCIA – EXTINÇÃO EMBASADA NO ART. 267, IV, CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo atendimento a determinação de comparecimento para realização de perícia médica por duas vezes, nenhum retoque merece a sentença que extinguiu o feito com base no art. 267, inc. IV do CPC. Para a extinção do feito, com fundamento no art. 267, inc. VI, do CPC, não é necessária a intimação pessoal da parte.” (Ap 38349/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015).

Ao contrário do entendimento do apelante, a intimação das partes sobre a data e local da perícia é obrigatória, mas não há necessidade de que a intimação seja feita pessoalmente.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – VÁRIOS AGENDAMENTOS DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – PRÉVIA INTIMAÇÃO VIA DJE – AUSÊNCIA DA PARTE –
AUTOR QUE SE ENCONTRA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO – INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO CAUSÍDICO
– INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO.
É dever da parte autora manter atualizado seu endereço, tanto em relação ao seu advogado como em relação ao juízo.
(N.U 0026534-84.2014.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018, Publicado no DJE 29/10/2018.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa uma vez que foi oportunizado por diversas vezes a realização da pericia médica, inclusive o apelante
foi intimado por seu advogado e PESSOALMENTE pra dar andamento ao feito e permaneceu inerte (id. 94760133).

Além disso, o patrono da recorrente teve ciência da ausência injustificada da parte sem que tenha apresentado qualquer manifestação plausível, restando preclusa a produção da prova pericial.

Assim, ao deixar de comparecer à perícia, não se desincumbiu a parte apelante do ônus de provar a extensão de sua incapacidade, nos termos do artigo 373, I, do CPC, pelo que correta a sentença que julgou extinto o feito por abandono da causa.

Desta feita, inexistindo qualquer irregularidade na extinção do feito em face do descumprimento da determinação judicial, deve ser mantida a decisão que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do CPC.

Por fim, considerando os gastos operacionais, defiro a devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) a titulo de honorários periciais à seguradora a serem pagos na conta informada nos autos.

Com a manutenção da sentença, não há que se falar em inversão do ônus de sucumbência. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da Justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do art. 98, § 3o do NCPC.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença guerreada.

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.
”

Ademais, saliento que, ao contrário do alegado pela agravante, depreende-se dos autos que foi efetivamente promovida sua intimação pessoal, para comparecimento à perícia, intimação esta que não foi cumprida com êxito, por manifesta desídia do próprio autor.

Conforme expressamente consignado na r. decisão monocrática, verifica-se que foi devidamente promovida a intimação pessoal do autor, para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, por duas vezes, tanto no endereço informado na inicial, quanto no endereço localizado via consulta INFOJUD, esta última intimação decorrente de requerimento expresso da própria parte demandante, ora agravante (ID Num. 94760114 - Pág. 41). Como cediço, nos termos do artigo 274, § único, do CPC/15:

“Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Tal dispositivo legal, constava do CPC/73, no § único do artigo 238:

“Parágrafo único. Presumem-se válidas as comunicações e intimações dirigidas ao endereço residencial ou profissional declinado na inicial, contestação ou embargos, cumprindo às partes atualizar o respectivo endereço sempre que houver modificação temporária ou definitiva.”

Assim sendo, ao contrário do alegado na apelação, foi efetivamente determinada a intimação pessoal do demandante, que não ocorreu por culpa exclusiva daquele. Registre-se que é dever da parte autora manter seu endereço atualizado no juízo, conforme determina a legislação processual vigente.

Neste sentido, o predominante entendimento jurisprudencial pátrio:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - EXTINÇÃO DO PROCESSO - ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE E DE SEUS PROCURADORES PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO - OBSERVÂNCIA - MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO - VALIDADE DA INTIMAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. - Para que o feito seja extinto, com base no art. 485, III, do CPC/2015, que reproduziu o artigo 267, III, do CPC/73, é necessário que o juiz proceda à intimação não só da parte a quem incumbe promover os atos e diligências, mas também do seu advogado, através de publicação no Diário Oficial, com a advertência expressa da penalidade de extinção do feito, por abandono da causa. - Reputa-se válida a intimação pessoal da parte autora, enviada ao endereço informado na exordial, tendo em vista ser dever da parte manter seu endereço atualizado no juízo, nos termos do art. 238, parágrafo único do CPC/73 (artigo 274, parágrafo único, do CPC/2015). - Restando indiscutível a inércia do autor na promoção do regular andamento ao feito, não merece reparos a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, por abandono de causa.” (TJMG – Apelação Cível no 1.0024.12.306051-9/001 – relatora Desembargadora Shirley Fenzi Bertão – Publicação 25/07/2017)

Assim sendo, no caso em julgamento, comprovada a intimação pessoal da parte demandante, nos endereços informados nos autos, evidente a inércia daquele, o que implica a extinção do feito, exatamente como determinado nos autos.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021